Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704555-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR ARAUJO NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei formulado por GILMAR ARAUJO NEVES após o improvimento do seu recurso por este órgão revisional (acórdão 1439485). Interesse do reclamante em que seja dirimida a suposta divergência entre a decisão proferida por esta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT e a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia/RO, prolatora do acórdão indicado como paradigma. O incidente de uniformização para dirimir divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questão de direito material (art. 18 da Lei 12.153/2009) se inaugura por petição dirigida ao STJ (art. 67, parágrafo único, VIII-A, do Regimento Interno do STJ). Conforme disposto no art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta 53, de 23/07/2014, alterado pela Portaria Conjunta no 28, de 17/04/2017, "Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição.". Intime-se, pois, a parte reclamante para promover a distribuição da Reclamação perante o órgão competente, no prazo de quinze dias, bem como para informar a este Juízo acerca dos dados da autuação do pedido no STJ. Após, aguarde-se por trinta dias o juízo de admissibilidade da Reclamação pela Corte Superior. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito